Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes.
2. Ainda que primário à época da condenação em análise, a reincidência passou a ser reconhecida em posterior condenação e estendeu-se à integralidade da execução penal, inclusive para fins de reconhecimento da prescrição, importando no acréscimo de 1/3 (um terço) no prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 110 do Código Penal.
3. Na hipótese, o apenado é reincidente e era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, devendo o prazo prescricional ser acrescido de 1/3 (um terço) e diminuído de metade, nos termos dos arts. 109, inc. III c/c arts. 110 e 115, todos do CP, totalizando, assim, 8 (oito) anos, não sendo possível o reconhecimento da prescrição executória, porquanto o prazo não transcorreu desde a fuga do agravante.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.